Tribunal: TCU
Processo: 002.911/2020-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-04-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto por Francisco Carneiro Pacheco Neto, ex-prefeito de Chaval/CE (gestão 2013-2016), contra o Acórdão 3042/2021, mantido pelo Acórdão 7.394/2021, todos da 2a Câmara e sob a relatoria do MinistroSubstituto André Luís de Carvalho (peças 47, 69 e 82-93).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que apreciam Recurso de Reconsideração oposto por Francisco Carneiro Pacheco Neto contra o Acórdão 3042/2021-TCU-Segunda Câmara , mantido pelo Acórdão 7394/2021-TCU-Segunda Câmara (rel. Min. Subst. André Luís de Carvalho), em que o recorrente teve suas contas julgadas irregulares, com imputação de débito e multa do art. 57 da Lei Orgânica do TCU; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo relator, e com fundamento nos arts. 32, inciso I e 33, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 285, caput e § 2o, do Regimento Interno do TCU, em: 9.1. conhecer do presente recurso de reconsideração e, no mérito, dar-lhe provimento, a fim de tornar insubsistente o Acórdão 3042/2021-TCU-Segunda Câmara e julgar regulares com ressalva as contas de Francisco Carneiro Pacheco Neto; 9.2. dar ciência desta deliberação ao recorrente.